Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS. CONSTRIÇÃO. SISTEMA INFORMATIZADO. PESQUISA. EXECUTADO. CÔNJUGE. LIDE. TERCEIRO ESTRANHO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens não autoriza a livre constrição à revelia da parte interessada.
2. A pretensão de pesquisa e de penhora de bens de propriedade do cônjuge dos quais o agravado seja meeiro exige a sua integração à relação processual para evitar a invasão indevida de patrimônio de terceiro estranho à lide.
3. A pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo e a eventual penhora de bens do cônjuge do agravado revelam-se indevidas quando aquele sequer constar do título executivo objeto do cumprimento de sentença, além da falta de demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal.
4. Agravo de instrumento desprovido.